Tribunal: TJSP
Processo: 3011797-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido para que se apresse trâmite de pedido de progressão de regime em primeiro grau – Progressão deferida – Constrangimento ilegal superado
Havendo deferimento do pedido de progressão de regime prisional elaborado pelo ora paciente, deve a ordem de habeas corpus ser considerada prejudicada.